Tribunal: CARF
Processo: 10880.938239/2019-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.938239/2019-68
RESOLUÇÃO
3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha(substituto[a] integral),
Wilson Antônio de Souza Correa (substituto[a] integral), Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos
Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luciana Ferreira Braga, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antônio de Souza Correa, o conselheiro(a) Renan Gomes Rego,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
Adoto o relatório do acórdão recorrido para retratar a evolução dos fatos:
RELATÓRIO
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
2
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face da não homologação da Declaração de Compensação (Dcomp) de no
07526.53061.220319.1.3.04-3328, nos termos do Despacho Decisório emitido em
18/10/2019 pela DERAT de São Paulo (comunicação de n° 2723018). Ressalte-se que a
Dcomp identificada no Despacho Decisório como aquela que possui o demonstrativo do
crédito pleiteado é a de n° 21748.39829.250917.1.3.046920, que foi totalmente
homologada.
Nas Dcomp citadas, o crédito total informado é de R$ 597.639,31, referente ao
DARF de R$ 15.423.056,29, que foi recolhido em 25/04/2017 de Cofins (2172) do período
de apuração encerrado em 31/03/2017.
Consoante exposto no Despacho Decisório, o valor R$ 15.009.637,27 do citado
DARF foi utilizado para extinção de Cofins (2172) do mesmo período de apuração,
conforme informações prestadas na DCTF. Em decorrência, foi deferido à contribuinte o
direito creditório de R$ 413.419,02, diferença entre o montante recolhido e aquele
utilizado para a extinção do tributo. Em consequência, a Dcomp no
21748.39829.250917.1.3.04-6920 foi totalmente homologada, mas a Dcomp n°
07526.53061.220319.1.3.04-3328 não foi homologada, nos termos do demonstrativo
abaixo:

Cientificada, a contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade em
19/11/2019, alegando o seguinte.
No tópico “Síntese dos Fatos”, esclarece que é sujeita à incidência de PIS/Pasep e
de Cofins nos regimes cumulativo e não cumulativo, a depender da origem da receita
auferida, a saber:
•receitas vinculadas a voos domésticos de transporte de passageiros estão
sujeitadas ao regime cumulativo (inc. XVI do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003);
•receitas vinculadas ao transporte doméstico de cargas estão sujeitas ao regime
não cumulativo, sendo autorizada à apropriação de créditos da não
cumulatividade;
•receitas vinculadas a voos internacionais de transporte de cargas e passageiros
estão sujeitas ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos, sendo isentas nos termos
do artigo 14, inciso V e §1° da MP n° 2.158-35, de 2001.
Relata que, em revisão efetuada em 2017, identificou que, no mês de 03/2017,
ofereceu à tributação um valor superior ao efetivamente devido de R$ 413.419,02, razão
pela qual apresentou a Dcomp que foi totalmente homologada e retificou a DCTF (1a DCTF
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
3
retificadora), na qual o valor da contribuição foi constituído no montante de R$
15.009.637,27.
Narra que, em março de 2019, realizou nova revisão e identificou novo erro na
base de cálculo do tributo. Esclarece que, por um equívoco, ofereceu à tributação valores
de natureza indenizatória. Informa que a exclusão de tais valores da base de cálculo da
Cofins resultou na diminuição do valor devido de R$ 15.009.637,27 para R$ 14.825.417,00.
Explica que, assim, faz jus ao crédito adicional de R$ 184.220,27. Informa que, por isso,
retificou novamente a DCTF (2a DCTF retificadora) e apresentou a Dcomp n°
07526.53061.220319.1.3.04-3328, na qual utilizou o crédito adicional mencionado.
Salienta que, embora a RFB tenha concordado com o crédito oriundo do ajuste da
1a DCTF retificadora, o mesmo não se deu com o crédito decorrente do acerto efetuado
em março de 2019 à base de cálculo da Cofins do mês 03/2017.
Diz que consultou o extrato da DCTF e percebeu que a retificação dos débitos
apresentada na 2a DCTF retificadora foi indeferida, que foi o motivo para a não
homologação da compensação veiculada na Dcomp n° 07526.53061.220319.1.3.04-3328.
Reclama que somente após o recebimento do Despacho Decisório de não
homologação da compensação é que percebeu que a 2a retificação havia sido indeferida,
mas que nunca foi intimada sobre tal questão.
Relata que a retificação objeto da segunda DCTF retificadora se deu porque, por
um lapso, considerou na base de cálculo da Cofins valores relativos a taxas cancelamento
de voo, remarcação de voo e de no show, as quais são cobradas em virtude do
descumprimento, por parte dos clientes, de condições previamente pactuadas.
Aduz que os valores oriundos de tais cobranças visam meramente repor prejuízos
incorridos, sendo, portanto, ressarcimentos, reembolsos e indenizações que objetivam
meramente a recomposição patrimonial. Informa que tais valores serão doravante
conjuntamente denominados de “Ressarcimentos”.
No tópico “II - PRELIMINAR: NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO” aduz que é nula
a decisão exarada, pois a 2a DCTF retificadora foi indeferida sem que fosse intimada de tal
fato. Diz que possui o direito à retificação de suas obrigações acessórias, de modo que a
RFB é obrigada a considerar os valores constantes das declarações retificadoras, direito
que está previsto em diversos dispositivos legais, dentre os quais se destaca o artigo 18 da
MP n° 2.189-49/2001 e artigo 9°, §1°, da IN n° 1.599/2015.
Reclama que, ao consultar o extrato da DCTF, verificou que a segunda retificação
da DCTF foi indeferida, o que teria ocasionado a não homologação da compensação
declarada. Diz que não teve acesso às razões pelas quais a DCTF foi indeferida e que não
teve a oportunidade de se manifestar acerca desse indeferimento, tendo seu direito de
defesa cerceado.
Salienta que o artigo 10 da Instrução Normativa n° 1.599/2015, determina que os
contribuintes devem ser intimados a prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória no caso em que são identificadas inconsistências ou
irregularidades nas DCTF retificadoras, possuindo o direito a apresentar impugnação às
DRJ no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
4
Entende que a RFB deveria ter lhe intimado a prestar os esclarecimentos
pertinentes e que apenas após essa intimação a RFB poderia não homologar a retificação
pleiteada, hipótese em que, necessariamente, deveria ter acesso às razões de tal decisão.
Afirma que, em consequência, houve cerceamento do direito de defesa, o que
implica nulidade do Despacho Decisório, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72
e artigo 2° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Assevera que a RFB descumpriu suas próprias normas e violou diversos princípios,
como o da legalidade, motivação, da ampla defesa e do contraditório e o da segurança
jurídica.
Conclui restar claro que é nulo o Despacho Decisório.
No tópico “III - MÉRITO: NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE AS TAXAS DE
CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOOS E NO SHOW”, alega que, embora seja patente
a nulidade do processo, diz ser conveniente apresentar considerações sobre a segunda
retificação da DCTF. Afirma que ela foi feita porque, por um lapso, recolheu Cofins sobre
valores que não correspondem à receita da empresa. Diz que tais valores oferecidos à
tributação são relativos aos “ressarcimentos” recebidos, em virtude dos prejuízos sofridos
pelo descumprimento, por parte dos clientes, de condições previamente pactuadas.
Explica que o PIS/Pasep e a Cofins devem ser calculados sobre a “receita”, ou seja,
um ingresso financeiro que deve causar necessariamente um aumento no patrimônio da
pessoa jurídica, de modo que os ingressos que visam meramente recompor o patrimônio
da pessoa jurídica não se enquadram no conceito de receita, para fins de incidência do
PIS/Pasep e da Cofins. Conclui ser regular o cálculo do tributo efetuado na 2a DCTF
retificadora, fazendo jus ao crédito ora discutido.
Requer a nulidade do processo e, subsidiariamente, a reforma do Despacho
Decisório recorrido.
É o relatório.
Seguindo a marcha processual, por unanimidade de votos, a 3a Turma da DRJ/09
decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte,
ora recorrente, com amparo nos pareceres normatizados por meio das Soluções de Consulta de n°
85/2014 e no 30/2019. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2017 a 31/03/2017
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
Não há provas nos autos capazes de comprovar a ocorrência de pagamento indevido ou a
maior.
TAXAS DE CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO E NO SHOW. RECEITAS TÍPICAS. INCIDÊNCIA.
As receitas referentes às taxas recebidas a título de remarcação, cancelamento e no show
representam autênticas receitas que são obtidas em virtude da exploração do objeto
social das empresas aéreas, razão pela qual, dada a existência de vinculação dessas
receitas à atividade empresarial desenvolvida pela pessoa jurídica, estão sujeitas à
incidência do PIS/Pasep e da Cofins.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
5
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Somente serão nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente interpôs recurso voluntário em que, a princípio, apresenta
esclarecimentos sobre as ações que predispuseram a não homologação da DCOMP no
07526.53061.220319.1.3.04-3328. Ao depois, trouxe como razões recursais as teses abaixo:
II – DIREITO: RAZÕES PARA REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
II.1 – PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
II.1.1. Procedimentos adotados pela Recorrente e legislação aplicável
II.1.2. Comentários iniciais à decisão recorrida
II.1.3. Incorreção da decisão a quo e nulidade do Despacho Decisório
II.2 - NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE AS TAXAS DE CANCELAMENTO, E REMARCAÇÃO
DE VOOS E NO SHOW
II.2.1. O conceito de receita para fins de incidência do PIS e da COFINS
II.2.2. A natureza jurídica das taxas cobradas pela TAM
II.2.3. A não incidência do PIS e da COFINS sobre as Taxas
Conclui sua peça fazendo os seguintes pedidos:
III – PEDIDO
178. Diante do exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reformada a r. decisão recorrida para declarar a nulidade do
Despacho Decisório por cerceamento do direito de defesa, uma vez que foi embasado em
DCTF indeferida da qual a Recorrente sequer foi intimada.
179. Subsidiariamente, requer-se a reforma da r. decisão para que seja reconhecido o
pagamento a maior de COFINS efetuado pela Recorrente, decorrente do recolhimento
dessa contribuição sobre valores que não se qualificam como receita da empresa, sendo
integralmente homologada a compensação pleiteada na PER/DCOMP no
07526.53061.220319.1.3.043328.
180. Por cautela, em que pese a juntada de vasta documentação ao longo do presente
processo administrativo, a Recorrente (i) protesta, desde já, pela juntada posterior de
quaisquer documentos que possam comprovar os fatos ora questionados, bem como pela
produção de todas as provas em Direito admitidas e (ii) pela sustentação oral de suas
razões de defesa, nos termos do Regimento Interno do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, requerendo que seja previamente intimada.
É o relatório.

Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
6
VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Conforme relatado, o caso circunda pedido de compensação formalizado por meio
das Dcomp nos 21748.39829.250917.1.3.04-6920 e 07526.53061.220319.1.3.04-3328, cujo crédito
deriva do pagamento indevido ou a maior no DARF de R$ 15.423.056,29 (Cofins PA 03/2017).
A
declaração
de
compensação
no
21748.39829.250917.1.3.04-6920
foi
homologada, permanecendo pendente de homologação a de no 07526.53061.220319.1.3.04-
3328, porque não confirmada a certeza e liquidez do crédito indicado.
De já, entendo que o processo não está maduro para julgamento, demandando
diligência para saneamento, doravante explicado.

- Procedimento legal para o processamento do PER/DCOMP.
Segundo o caput do art. 170 do Código Tributário Nacional, é possível o pagamento
de débito vencido ou vincendo mediante compensação, desde que líquido e certo o crédito
indicado, este apurado em uma das modalidades do art. 165 também do CTN.
Confirmado o crédito, a compensação será homologada e o débito extinto (inciso II
do art. 156 do CTN e § 2o do art. 74 da Lei no 9.430/96).
O procedimento é iniciado a partir da formalização do PER/DCOMP e apreciado de
forma eletrônica ou manual; concluídos os trabalhos que é emitido o despacho decisório.
Quando realizada a análise de forma eletrônica, como no caso em comento, parte-
se do cruzamento dos dados fornecidos pela recorrente no cumprimento de suas obrigações
acessórias (DCTF, DIPJ, EFD-contribuições, entre outros). Reunidos e associados os dados, o
crédito será, ou não, restituído/ressarcido e, em consequência, homologada, ou não, a
compensação declarada.
Por isto, inconsistência ou erros nos demonstrativos ou declarações implica na
verificação dos fatos, recaindo sobre o contribuinte o ônus da prova (artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72). A depender do caso, ainda é necessária retificação das obrigações para que se
confirme o equívoco, conforme a IN RFB no 1.717/2017 (ato válido quando dos fatos):
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP
deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por
meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
7
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Segundo a referida instrução, apenas a retificação é capaz de sanar erros materiais
no documento original:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador.
Prestar corretamente as informações sobre o débito a ser compensado e o crédito
ressarcível/restituível, são pilares essenciais de validade do PER/DCOMP.

- Per/Dcomp no 21748.39829.250917.1.3.04-6920.
A primeira compensação foi transmitida pela recorrente em 25/09/2017 e, à época,
o saldo credor seria de R$ 413.419,02, após retificação da DCTF no 100.2017.2017.1871284992 em
05/09/2017 e 07/12/2017 pela recorrente. Portanto, a princípio, corretos os dados prestados
quando da formalização da Dcomp.
Justamente por isso, a compensação deu-se sem intercorrências.
Todavia, nova retificação foi efetuada pela recorrente passando o débito de R$
15.009.637,27 para R$ 14.825.417,00, em 22/03/2019, como bem afirmado pela DRJ:
Os débitos declarados pela Manifestante nas DCTF são, portanto,
exatamente aqueles que ela informou no recurso em análise. Todavia, analisando-
se a situação das DCTF, percebe-se que a última DCTF transmitida foi processada
no dia de sua recepção (22/03/2019), encontrando-se ativa no sistema. Veja as
telas que demonstram o afirmado:

Restou assim um ‘crédito’ em favor da recorrente de R$ 597.639,29, também
confirmado pela DRJ:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
8
Para o deslinde desta questão, mister se faz analisar as DCTF entregues pela
Manifestante referentes a Cofins, 2172, do período de apuração encerrado em
31/03/2017. No caso, foram entregues quatro DCTF para o mesmo mês, nas quais
o citado tributo foi assim constituído:

Na análise da compensação, feita eletronicamente, o sistema reconheceu o referido
valor como observamos no despacho decisório:

Ou seja, embora não indicado no despacho decisório que o DARF de 15.423.056,29
foi alocado para pagamento do débito da Cofins de março de 2017 no valor de R$ 14.825.417,00,
certo é que o sistema reconheceu como crédito a diferença desses valores.
Nessa linha, a meu ver, o problema está na indicação do saldo inicial do crédito, o
que não seria considerado pelo sistema sem retificação da Dcomp inicial no
21748.39829.250917.1.3.04-6920.
Além das explicações constates do tópico anterior, trago reflexões adicionais que
justificam a não homologação da Dcomp transmitida em 2019.
Como a primeira compensação foi transmitida ainda em 2017, a recorrente ainda
não havia constatado equívoco em sua escrituração a ponto de informar o novo valor confessado
em 2019, mesma data de transmissão da segunda compensação.
Logo, para que o sistema reconhecesse os novos dados do crédito, cabia à
recorrente retificar a compensação 21748.39829.250917.1.3.04-6920 para alterar o valor original
do crédito. Feito isso, na nova compensação formalizada em 2019, deveria informar no campo
‘informado em outro PER/DCOMP’ o número da compensação de 2017, dessa maneira:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
9

Estamos falando de sistema e que o despacho decisório é expedido a partir do
cruzamento dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte. Portanto, qualquer inconsistência
compromete a verificação e a confirmação das informações.
Exatamente o caso em comento.
Como a recorrente indicou expressamente na Dcomp inicial (de 2017) que o crédito
pago indevidamente ou a maior é de R$ 413.419,02, mesmo que conste no despacho decisório
que o sistema reconhece o saldo de R$ 597.639,31, sem a devida retificação do valor indicado, o
sistema não pode automaticamente admitir valor diverso daquele assinalado pelo próprio
contribuinte, ora recorrente.
No presente caso, apenas uma apuração mecânica, ou seja, realizada manualmente
por autoridade fiscal identificaria a confusão materializada.
- Em razão da emissão eletrônica do despacho decisório, que conta com o valor do
crédito em análise de R$ 597.639,31;
- Considerando que a autoridade fiscal não se debruçou sobre os documentos
apresentados pela recorrente e se manifestou sobre os seus esclarecimentos;
- Dada a importância do devido processo legal e prestigiando o princípio da verdade
material, entendo pela conversão do julgamento em diligência.

- Per/Dcomp no 07526.53061.220319.1.3.04-3328.
Considerando os esclarecimentos, em conjunto com a falta do Per/Dcomp no
07526.53061.220319.1.3.04-3328 nos autos, impossibilita a confirmação dos dados lançados pela
recorrente na referida declaração, em especial, a indicação da Dcomp no
21748.39829.250917.1.3.04-6920 como informado em outro PER/DCOMP.
Portanto, sua juntada é tão relevante quanto a conferência da natureza do crédito
pela fiscalização.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.468 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.938239/2019-68
10

Conclusão.
Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Informe se a Dcomp no 21748.39829.250917.1.3.04-6920 sofreu retificação;
b) Aprecie os esclarecimentos prestados pela recorrente e os documentos
carreados aos autos, inclusive, a DCTF retificadora, mesmo com a ausência de
retificação da Dcomp no 21748.39829.250917.1.3.04-6920;
c) Informe
a natureza do crédito indicado na Dcomp no
07526.53061.220319.1.3.04-3328 e confirme se o crédito é líquido e certo;
d) Junte aos autos cópia da Dcomp no 07526.53061.220319.1.3.04-3328;
e) Intime a recorrente para prestar informações adicionais e entregar
documentação complementar, se necessário;
f) Elabore relatório conclusivo de diligência integrando recomendação, ou não, da
homologação da Dcomp no 07526.53061.220319.1.3.04-3328, mais uma vez
levando-se em consideração a DCTF retificadora transmitida antes do despacho
decisório;
g) Dê-se ciência à recorrente do teor relatório para que se manifeste no prazo de
30 (trinta) dias. Com ou sem resposta, retornem os autos ao CARF para
continuidade do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 432
DF CARF MF
Original